Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741914-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI AGRAVADO: SEJA BEAUTY CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA, JOSE RANDOLFO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS – EIRELI contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SEJA BEAUTY CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA e JOSE RANDOLFO DE ARAUJO, inverteu o ônus da prova em favor dos autores. Em suas razões (ID 64689264), o agravante defende que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, já que a empresa autora não pode ser considerada tecnicamente vulnerável. Ao final, requer o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 64689275/64689274). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso: ausente a probabilidade de provimento do recurso. A incidência do Código de Defesa do Consumidor com relação a duas pessoas jurídicas que atuam no mercado de consumo deve ser resolvido pelo finalismo aprofundado (também conhecida como finalismo mitigado), ou seja, pela análise, no caso concreto, da vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente do produto ou do serviço. Como destacado em outra oportunidade: "O CDC optou por proteger tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica. A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração. (...) Assim, em relação a qualquer debate sobre a incidência do CDC, deve, em virtude da perspectiva constitucional apontada, assumir interpretação restritiva em relação às pessoas jurídicas que atuam no mercado. O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Também deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância de o produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7-9) O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual. Na hipótese, há evidente desequilíbrio econômico - vulnerabilidade fática - na relação contratual. A pessoa jurídica é uma sociedade limitada que iniciou as atividades em 15/09/2022, com capital social de 30.000,00 e tem como objeto social "atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, as atividades de limpeza de pele, massagem facial, de depilação, de massagem estética e para emagrecimento, atividades de tratamento de beleza." (ID 195175227, p. 3-4). Por outro lado, a agravante se trata de grande fornecedora de produtos, com capital social de R$ 11.615.750,00; possui maior capacidade técnica e econômica e, no âmbito processual, maior facilidade para demonstrar que o produto, por ela fornecido, possuía todas as qualidades e funcionalidades esperadas. (ID 202680985), o que, em cognição sumária, enseja a inversão do ônus da prova. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator